Tribunal: TJDFT
Processo: 0715679-57.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. PRAZO DO ARTIGO 321 DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NÃO EXIGÊNCIA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. VALIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A sistemática processual civil vigente privilegia expressamente o princípio da primazia do julgamento de mérito. Com isso, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida anômala que não se corrobora a efetividade da tutela jurisdicional (art. 4.o do CPC).
2. Configura-se cerceamento de defesa e violação ao princípio da primazia do julgamento do mérito, o indeferimento da petição inicial com a consequente extinção prematura do processo sem resolução do mérito, antes do transcurso do prazo de 15 (quinze) dias conferido ao autor para emendar a inicial, conforme a regra posta no art. 321 do CPC.
3. Nos termos do art. 2.o, § 2.o, do Decreto-Lei n.o 911/1969, não é necessária notificação pessoal do devedor para constituí-lo em mora, mostra-se suficiente notificação expedida ao endereço constante do contrato, ou seja, a notificação enviada ao endereço do devedor com aviso de recebimento é documento apto para configuração da mora e instrução da petição inicial da ação de busca e apreensão do veículo.
4. Recurso conhecido e provido.